Tribunal: TJSP
Processo: 0000254-80.2023.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Apelação. Incidente de Cumprimento de Sentença. Honorários Periciais. Inteligência do artigo 95 do CPC e do Decreto Estadual no 23.703/1985. Parte Beneficiária da justiça gratuita. Perito particular. Pagamento por meio de tabelamento pelo Fundo de Assistência Judiciária. Impossibilidade de emissão de RPV. Burla ao sistema jurídico estabelecido. Sentença mantida. Recurso improvido.